Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717708-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DA AUTORA. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Na espécie, como o domicílio da autora/agravante é em Imperatriz/MA, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente, de modo que o processamento da ação em seu domicílio, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo declinar da competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor, caso configurada a relação consumerista considerado o fato de que o domicílio da agravante não é em Brasília, e se configura abuso de direito à luz da recente alteração trazida pela Lei no 14.879/2024 no CPC, art. 63, §§3o e 5o. 2.1. A prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta e pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor, em observância ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente e o seu acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a declinação de competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor em ações propostas contra ele, por se tratar de competência absoluta.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 53, III, "d" e art. 63, § 3o; CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII e art. 93, IX. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 46, 53 e 63, §3o, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 33 da Súmula do STJ, defendendo a competência relativa da Justiça do Distrito Federal para o processamento da ação ajuizada contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista com sede em Brasília/DF. Assevera que o consumidor possui a faculdade de escolha do foro que lhe é favorável. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 77801519) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DATA DA PROCURAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n. 2.692.425/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 30/1/2025.) 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (REsp n. 2.184.021/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). No mesmo sentido, a decisão proferida no EDcl no AREsp n. 3.045.809/SP, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 18/11/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002